Tribunal: TJES
Processo: 0000376-32.2021.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000376-32.2021.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CASSIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DA DETRAÇÃO PENAL PARA FINS DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMNTO DE PENA. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA ATUAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O regime prisional fechado foi fixado independentemente do
quantum
de pena estabelecido em razão da reincidência do acusado, o que é admitido pela jurisprudência, hipótese em que a detração do período em que o réu ficou preso preventivamente torna-se irrelevante para fins de fixação do regime inicial de pena e deverá ser realizado pelo Juízo da Execução (AgRg no HC n. 638.371/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 21/5/2021).

2. Considerando que o defensor dativo nomeado apresentou razões recursais, a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária é imperiosa, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para fixar honorários em prol do defensor dativo pela sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por CASSIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente nas iras do art. 157, § 2º, II e V, e § 2°-A, I, do CP, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, restringe-se a postular a realização de detração do período em que o acusado remanesceu preso preventivamente e o abrandamento do regime inicial estabelecido. Requer, por fim, a fixação de honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado, instada a se manifestar sobre os honorários de dativo, quedou-se inerte.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por CASSIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente nas iras do art. 157, § 2º, II e V, e § 2°-A, I, do CP, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, restringe-se a postular a realização de detração do período em que o acusado remanesceu preso preventivamente e o abrandamento do regime inicial estabelecido. Requer, por fim, a fixação de honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado, instada a se manifestar sobre os honorários de dativo, quedou-se inerte.

Pois bem, de plano, registro que a pretensão recursal não merece prosperar, uma vez que o regime prisional fechado foi fixado independentemente do
quantum
de pena estabelecido em razão da reincidência do acusado, o que é admitido pela jurisprudência, hipótese em que a detração do período em que o réu ficou preso preventivamente torna-se irrelevante para fins de fixação do regime inicial de pena e deverá ser realizado pelo Juízo da Execução. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, o julgador, ao fixar o regime prisional, deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal).2. Na espécie, caberia a imposição do regime inicialmente semiaberto; no entanto, em razão de o agravante possuir a condição de reincidente, não há ilegalidade na imposição e manutenção do regime mais severo.3. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior entende que, "embora a reprimenda não tenha ultrapassado 8 anos, a reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, segundo a jurisprudência desta Corte, mostrando-se inócua, inclusive, para fins de escolha do regime inicial, a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal)" - AgRg no HC n. 603.686/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 17/2/2021.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 638.371/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 21/5/2021.)

Considerando que o defensor dativo nomeado apresentou razões recursais, a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária é imperiosa, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Assim, em atenção aos critérios legais, fixo a verba em R$ 400,00 (quatrocentos) reais.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para fixar honorários em prol do defensor dativo pela sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.